Tribunal: TJDFT
Processo: 0716882-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA (ART. 6o, VIII, CDC). CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A relação jurídica entre as partes tem natureza consumerista, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor: a agravante (consumidora), destinatária de produto (empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito e seguro prestamista) adquirido do agravado Banco BMG S/A (fornecedor de serviço) no mercado de consumo por intermédio de correspondentes bancários (artigos 2o e 3o do CDC e Súmula 297 do STJ).
2. Veja-se que a finalidade da inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, inciso VIII do CDC é propiciar equilíbrio entre as partes na produção probatória, concretizando o acesso à justiça. Medida extrema, exige satisfação dos requisitos: verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor.
3. Na hipótese, a decisão agravada de indeferir a inversão do ônus da prova se mostra equivocada, visto que a hipossuficiência da agravante foi demonstrada nos termos do art. 6o, VIII, do CPC; e o fornecedor detém vantagem na produção da prova por estar de posse dos documentos originais (contratos, gravações, registros de mensagens).
4. Recurso conhecido e provido.